Tribunal: CARF
Processo: 10830.723490/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/02/2011, 30/08/2011, 11/01/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723490/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.872 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/02/2011, 30/08/2011, 11/01/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17
do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
no 4905. Declarou-se impedido e não participou do julgamento o Conselheiro Ricardo Piza Di
Giovanni.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda
(Presidente Substituto), Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira e Alessandro Bruno
Macedo Pinto. Ausente justificadamente o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, substituído na
presidência pelo Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, presidente substituto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723490/2015-91
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.872 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723490/2015-91

Relatório
1.Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1402-001.417, por meio da qual esta Turma decidiu sobrestar o julgamento até que
fossem julgados os processos no 10830.721270/2014-42 e no 10830.721411/2014-27:
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Recife (PE). Ao final, farei as complementações necessárias.
Em decorrência da não homologação das compensações formalizadas nos
Processos de no 10830.906276/2012-26 (referente aos PER/DCOMP eletrônicos
de no 04038.09092.250211.1.7.02-0733; 34260.13753.250211.1.7.02-0217;
16871.88674.250211.1.7.02-4328 e 15609.61294.250211.1.3.02-4052) e de no
10830.721411/2014-27
(referente
aos
PER/DCOMP
eletrônicos
36882.01187.300811.1.7.02-0834,
33459.79324.300811.1.7.02-6931,
02805.97040.300811.1.7.02-6092,
37760.81299.110112.1.7.02-0365
e
20028.64138.300811.1.3.02-0956), encontrando-se este processo apenso ao
10830.906276/2012-26 . Foi lavrado o auto de infração de fls. 02/12, para
exigência de multa regulamentar no valor de R$5.510.987,80, correspondente a
50% do valor dos débitos indevidamente compensados.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
18/28) argumentando:
Que se encontram em discussão administrativa tanto os processos de
compensação (10830.906276/2012-26 e 10830.721411/2014-27 ) quanto o do
auto de infração (10830.721270/2014-42 ) do qual decorreu a não homologação
das compensações, e assim não caberia a multa por estar com a exigibilidade
suspensa.
Aduz que o auto de infração objeto do processo 10830.721270/2014-42 seria
improcedente, sendo inquestionável a existência do crédito utilizado nas
compensações pretendidas e, por consequência, insubsistente o lançamento da
multa isolada, apresentando os argumentos contidos nas peças de defesa
apresentadas no referido processo.
Que o processo deve ser sobrestado até que sejam proferidas decisões definitivas
dos citados processos.
Que a norma contida no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 seria "totalmente
desarrazoada", pelo fato de criar obstáculo ao contribuinte de boa fé que busca
administrativamente seu direito de compensação, configurando desrespeito ao
artigo 5o, inciso XXXIV da vigente Constituição Federal.
Finaliza requerendo a nulidade do lançamento em razão de considerar ilegítima a
multa isolada imposta dada a sua vinculação com os processos administrativos no
10830.721270/2014-42, 10830.906276/2012-26 e 10830.721411/2014-27, para
os quais ainda não houve julgamento administrativo definitivo, aduzindo ainda
ser a referida penalidade inconstitucional em vista de seu caráter confiscatório.
Em 30 de setembro de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (RJ) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 25/02/2011, 30/08/2011, 11/01/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do débito
objeto de compensação não homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO. MULTA CONFISCATÓRIA:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.872 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723490/2015-91

As autoridades administrativas são incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade, tarefa privativa do Poder Judiciário
Cientificada (fls. 306), a contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 310/321, no
qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.

2.Em sessão de 19.05.2021, esta Turma Ordinária, por meio da Resolução no
1402-001.417, decidiu sobrestar o feito até o julgamento dos processos nos quais estava sendo
discutido o direito creditório objeto das compensações não homologadas, conforme se depreende
da leitura dos seguintes excertos do voto condutor:
(...)
Nesse ponto entendo correta alegação da Recorrente, pois decisão administrativa que
inicialmente não homologou a compensação ainda não é definitiva e com isso é possível o que
somente se concretizará se for mantida a não homologação da compensação após o
encerramento da discussão na esfera administrativa.
De fato, em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada dispõe
a respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 313, inciso V do Código de Processo
Civil de 2015, assim redigido no que importa ao presente litígio
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro
processo pendente;
Sendo assim, voto no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência para que
se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do julgamento do até o julgamento final
dos processos no 10830.721270/2014-42 e 10830.721411/2014-27.

3.Tendo em vista a finalização do processo no 10830.721270/2014-42, retornaram
os autos para prosseguimento do julgamento.
4.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
5.Os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados pela
Resolução no 1402-001.417, razão pela qual dele conheço.
6.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 310/321) interposto em face do v. acórdão
de fls. 296/302, que julgou improcedente a impugnação de fls. 18/28, aviada pela interessada
contra o auto de infração de fls. 02/05, relativo ao lançamento de multa isolada por compensação
não homologada. Os itens 9 a 11 do TVF de fls. 06/09 são suficientemente elucidativos:

Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.872 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723490/2015-91

(...)
9. A fiscalizada protocolou as DCOMPs passíveis de serem consideradas fatos geradores da
multa em questão, ou seja, as que após análise não foram homologadas, em 25/02/2011,
30/08/2011 e 11/01/2012, submetendo-se, pois, à legislação supracitada, nos termos acima
transcritos (item 7), por ser mais benéfica do que a vigente à época dos fatos, dada pela Lei no
12.249/10
10. Destarte, depreende-se do até aqui discorrido que, como o contribuinte apresentou DComps
que resultaram não homologadas após análise fiscal, deve-se aplicar a penalidade de multa
isolada, calculada sobre o valor total dos débitos não extintos pelas compensações declaradas,
conforme tabela abaixo:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
11. O presente procedimento restringiu-se à efetivação do lançamento da multa isolada sobre
os débitos objetos das DComps acima tabeladas, que resultaram não homologadas após análise
meritória efetuada por servidores competentes desse SEORT/DRF/CPS, ficando ressalvado o
direito de a Fazenda Nacional fazer verificações posteriores e cobrar o que for devido em razão
dos fatos, circunstâncias e elementos não verificados e/ou não conhecidos nesta oportunidade.
(...)
7.Como visto, trata-se de multa por compensação não homologada aplicada nos
termos do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
8.Como bem resumem os itens 2 e 3 do RV, a Recorrente fez diversas
compensações fiscais decorrentes do acúmulo de saldo negativo de IRPJ e CSLL, que não foram
homologadas nos termos dos Processos Administrativos nos 10830.721411/2014-27 e
10830.906276/2012-26, sob o fundamento de que o valor total do saldo negativo de IRPJ já teria
sido liquidado em compensação de ofício, quando da lavratura do Auto de Infração
consubstanciado no Processo no 10830.721270/2014-42, que tem por objeto a cobrança de IRPJ
e CSLL relativos aos anos-calendário de 2009 a 2012, em razão de suposta simulação em
operações societárias.
9.Registre-se que o processo no 10830.721270/2014-42 foi definitivamente
julgado em 10.11.2022 pela C. 1a Turma da CSRF e o processo no 10830.721411/2014-27 foi
julgado em 18.07.2023 por esta Turma Ordinária, nos seguintes termos:
Processo no 10830.721270/2014-42 (Acórdão no 9101-006.377):

Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.872 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723490/2015-91

Processo no 10830.721411/2014-27 (Acórdão no 1402-006.507):

10.Não obstante, a matéria não comporta mais discussão, uma vez que,
recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
no 4905, declarou a inconstitucionalidade da exigência de multa por compensação não
homologada aplicada com supedâneo no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, em acórdão
assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ.
ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude
ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu
pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF.
Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou
a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à
Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.872 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723490/2015-91

6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo
fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em
que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e
fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996,
mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.

11.Muito embora o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, disponha
que “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”, o inciso I do § 6o do mesmo dispositivo excepciona a situação em
“que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal”.
12.Por via de consequência, forte no entendimento consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte.
13.Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 386
DF CARF MF
Original